Tribunal: TJDFT
Processo: 0734948-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA CONTESTADA. VIA INADEQUADA. DELITO PRATICADO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA NO MESMO TIPO PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A CREDIBILIDADE DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO.
1. As questões atinentes à comprovação da materialidade e da autoria do delito imputado ao paciente não comportam apreciação na via estreita do habeas corpus, sobretudo porque na fase do inquérito prevalece o princípio do in dubio pro societate.
2. O ato coator apresenta fundamentos suficientes a demonstrar a gravidade da conduta, ora imputada ao paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, tendo em vista ser o mesmo reincidente no mesmo tipo penal e, estar em cumprimento de pena quando da suposta prática do crime que lhe é imputado, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram, assim, que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a credibilidade do Judiciário, perante o meio social.
4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida acautelatória e não punitiva, que visa melhor apuração dos fatos, para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.
5. Ordem denegada.